Tribunal: STF
Processo: HC 226077
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 791.666, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. FUNDAMENTOS DESENVOLVIDOS NA INICIAL DESTE FEITO NÃO VENTILADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. CONTROVÉRSIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A MATÉRIA PER SALTUM, AINDA QUE SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. 



    2. Ausência de pressuposto para a concessão de ordem ex officio. 



    3. Embora confira-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)’ (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). 



    5. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa própria dos Tribunais, ao identificarem ilegalidade flagrante em casos nos quais a respectiva competência foi inaugurada. Tal providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-muta, pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença.



    Após o trânsito em julgado da ação penal, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    Ato contínuo, interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Defende que “resta demonstrado a fundamentação inidônea utilizada no acordão impugnado, posto que mantida a exasperação de 1/6 acima do mínimo legal em virtude da circunstância judicial ‘personalidade’, tão somente com base em condenação transitada em julgado em data poster aos fatos aqui apurados, o que é vedado conforme a jurisprudência das Cortes Superiores”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que, já em sede liminar: 



    1. Seja fixada a pena base no mínimo legal, posto que desvalorizada a circunstância judicial “personalidade do agente” com base em condenação transitada em julgado em data posterior aos fatos aqui apurados, em evidente afronta ao entendimento consolidado nas Cortes Superiores. 



    2. Se for o caso, requeremos que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 65410·, §2º do CPP, para o mesmo fim.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Inicialmente, há óbice processual ao conhecimento do pedido formulado na inicial. Conforme certidão de fl. 467, a condenação do Agravante, mantida integralmente no recurso conexo (AREsp n. 1.990.864/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ) transitou em julgado em 15/02/2022. Nesse contexto, tem-se que o writ foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do STJ. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. 



    Sobre a questão, confiram-se os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, mutatis mutandis:



    [...]



    No mesmo sentido, ilustrativamente, as seguintes decisões monocráticas: HC 512.674/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 30/05/2019; HC 482.877/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 29/03/2019; HC 675.658/PR, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 04/08/2021; HC 677.684/SP, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 02/08/2021; e HC 611.093/RJ, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 04/08/2021. 



    Ainda que assim não fosse, não há, no caso, como reconhecer ilegalidade que imponha a concessão de habeas corpus de ofício, a despeito do que se alegou neste recurso. 



    Ao menos neste juízo não exauriente (a devida análise poderá, eventualmente, ser procedida no julgamento de pedido revisional formulado no foro competente) que poderia ocorrer nesta via inadequada, não cabe analisar o pedido defensivo. 



    Na inicial inicial deste feito, aduziu-se que a pena-base não poderia ser fixada acima do mínimo legal em razão de ‘condenação transitada em julgado em data posterior aos fatos aqui apurados’ (fl. 7). Essa alegação, todavia, não foi ventilada em segundo grau, pois ao impugnar a primeira etapa do cálculo da pena, o Recorrente alegou tão somente ‘que a conduta não excedeu a própria tipificação legal’ (fl. 349), e ‘que a personalidade do agente não pode dar causa ao aumento da pena na primeira fase de dosimetria e, concomitantemente, na segunda fase’ (ibidem).



    Ou seja, as razões do seu recurso de apelação têm fundamentos jurídicos diversos do pedido formulado na inicial deste feito. Portanto, operou-se a preclusão para a Defesa, que não alegou a controvérsia ora deduzida no momento oportuno na origem. 



    Assim, ainda que se alegue que esta Corte deve admitir o writ substitutivo de pedido revisional na hipótese de ilegalidade manifesta, no caso está configurado o óbice processual de que, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos habeas corpus impetrados no Superior Tribunal de Justiça, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC 529.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019; v.g.). 



    Destaco ainda os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Ademais, outra conjuntura impossibilita a concessão de provimento ex officio. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa própria dos Tribunais, ao identificarem ilegalidade flagrante em casos nos quais a respectiva competência foi inaugurada. Tal providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 



    Outrossim, não há omissão, no ponto, pois não compete ao Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício, pois essa iniciativa decorre de sua atuação própria e não em resposta a postulações das partes. 



    A propósito, menciono precedentes:



    [...]



    Ressalto, ainda, que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)’ (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).



    Destaco ementa:



    [...]



    No mais, cabe advertir à Defesa que, para eventual detida análise das alegações ora formuladas, poderá o Recorrente, reitere-se, manejar na origem a via de impugnação adequada, qual seja, a revisão criminal (STF, HC 206.818/SC, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 13/10/2021, DJe 14/10/2021; v.g.). 



    E, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido. [...]”



     



    Na hipótese sub examine, em relação à matéria de fundo, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo a respeito do tema, porquanto “o writ foi manejado como substitutivo de revisão criminal”, bem como porque “não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá interposto consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente